Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. PLATAFORMA E-COMMERCE. PRODUTO ENCAMINHADO E VALORES NÃO PERCEBIDOS. E-MAIL FALSO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NECESSÁRIA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA TRANSAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, aduz que a responsabilidade pelo prejuízo material suportado não pode ser a ela imputada, porquanto caberia à empresa ré/recorrida o ônus de garantir a inviolabilidade e a segurança de dados dos consumidores em sua plataforma digital e-commerce.

2. Incontroverso nos autos que a parte autora/recorrente anunciou na plataforma digital e-commerce da empresa ré/recorrida a venda de um aparelho de estética Ultrassom Heccus Tuebo Ibramed, pelo valor de R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Não obstante, foi envolvida em atuação fraudulenta de terceiro, que, após supostamente efetuar o pagamento pelo produto anunciado, encaminhou e-mails falsos em nome da empresa ré/recorrida, intentando aparentar legitimidade na transação.

3. Da análise do conjunto probatório é possível verificar que além de o endereço de e-mail recebido não corresponder àquele utilizado pela empresa ré/recorrida, a parte autora/recorrente não se atentou às recomendações dispostas na própria plataforma digital e-commerce, quanto à verificação da suposta venda concretizada, bem como não se preocupou em verificar em sua conta o valor percebido pelo produto ofertado.

4. Assim, conquanto o fraudador tenha se utilizado de logotipo similar ao da empresa ré/recorrente e de alguns dados pessoais, não é possível imputar responsabilidade à empresa ré/recorrente, quando a própria parte autora agiu de modo negligente, considerando as diligências mínimas necessárias e esperadas a serem adotadas pelo homem médio em situações análogas, suficientes para obstar o prosseguimento do negócio jurídico.

5. Isto posto, mantém-se incólume a sentença em seus estritos termos, porquanto o dano material vindicado decorreu de atuação de terceiro, alheio à relação jurídica aqui questionada, sem qualquer comprovação de que a empresa ré/recorrida tenha concorrido, ainda que indiretamente, na fraude.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.